Tribunal: STF
Processo: RE 111395
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-23
Data de publicação: 1987-06-23

Ementa:
SERVENTUARIO DA JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO. ARTIGO 208 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ESCREVENTE RESPONSÁVEL PELO CARTORIO E SUBSTITUTO - POR DECLARAÇÃO
JUDICIAL, EM EXERCÍCIO QUANDO DA EC-22/82, CONTANDO MAIS DE CINCO
ANOS DE EXERCÍCIO NA SUBSTITUIÇÃO. CIRCUNSTANCIAS DA HIPÓTESE.
AUSÊNCIA DE DIREITO DE EX-SUBSTITUTA, QUE TEVE RECUSADOS OS PEDIDOS
DE VOLTA A SUBSTITUIÇÃO, SEM RECURSO, E A QUE NÃO MAIS RETORNOU
APÓS A SUSPENSÃO SOFRIDA, NÃO ESTANDO EM EXERCÍCIO QUANDO DA
EC-22/82.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA INDEFERIR O
MANDADO DE SEGURANÇA.